Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740133-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA DE SOUZA LOPES FRANCA, CARMEN LUCIA VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, KAWANA PARK LTDA, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILDA DE SOUZA LOPES FRANCA, impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIIOS e outra, indeferiu o arresto do bem localizado na Avenida Caminho do Lago, município de Caldas Novas - GO, registrado sob a matrícula 77.345 do 1o Ofício de Notas, Tabelionato e Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Caldas Novas/GO, por não estar demonstrada possível dilapidação patrimonial das rés a fim assegurar a satisfação de seu crédito. A agravante alega, em síntese, que embora não se verifique uma dilapidação patrimonial clara e evidente, observa-se que o único imóvel da primeira agravada encontra-se registrado em nome de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, e as sucessivas alterações contratuais, inclusive com mudanças na composição societária, podem resultar na frustração de eventual execução, dificultando a responsabilização patrimonial e comprometendo a efetividade da satisfação do crédito. Acrescenta que há expressivo número de demandas judiciais existentes em nome das agravadas, notadamente da primeira agravada, que acumula mais de 200 processos judiciais somente no TJDFT tratando especificamente sobre esses contratos de venda de unidades no empreendimento, e outros tantos em diversos tribunais do país. Ressalta, ainda, que parte significativa dessas ações possui execução frustrada, o que demonstra concretamente a dificuldade de satisfação de créditos e reforça o risco. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores ajuizada por NILDA DE SOUZA LOPES FRANCA contra SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, KAWANA PARK e WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pela autora, cuja mora é imputada exclusivamente rés. Em antecipação de tutela, a autora requereu o arresto do bem localizado na Avenida Caminho do Lago, município de Caldas Novas - GO, registrado sob a matrícula 77.345 do 1o Ofício de Notas, Tabelionato e Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Caldas Novas/GO, a fim assegurar a satisfação de seu crédito. cujo requerimento foi indeferido por não estar demonstrada possível dilapidação patrimonial das rés. Na fase processual em que se encontra a demanda, não é possível a concessão do arresto cautelar, sem que estejam demonstrada a probabilidade concreta do direito e de risco de dano ao resultado útil do processo, porque são insuficientes a mera alegação de inadimplência contratual e a circunstância de haver várias ações judiciais em curso contra as agravadas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator